Tribunal: TJSP
Processo: 9000088-67.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE 46 DIAS DE REMIÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Agravo visando à reforma da r. decisão por alegado equívoco na forma de cômputo do tempo remido. Impertinência. Conforme constatado, o penitente cumpre pena, pelo último delito, desde 2017. Assim, com base no art. 126 da LEP, verificou-se a impossibilidade de considerar, para remição, as datas

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE 46 DIAS DE REMIÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Agravo visando à reforma da r. decisão por alegado equívoco na forma de cômputo do tempo remido. Impertinência. Conforme constatado, o penitente cumpre pena, pelo último delito, desde 2017. Assim, com base no art. 126 da LEP, verificou-se a impossibilidade de considerar, para remição, as datas de trabalho realizado, anteriores ao ano de 2017 (tendo considerado, para tanto, somente o período compreendido entre 15/05/2018 a 31/01/2019, constatando que ele trabalhou 138 dias, com direito a remir 46 dias). A despeito da demora na remessa dos atestados pelo estabelecimento penal, impossível o aproveitamento dos dias remidos, sob pena de conferir ao sentenciado "crédito de pena", em caso de condenação em crime posterior, o que surge, obviamente, inadmissível. Mantida a decisão de primeiro grau.

Negado provimento.